Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725319-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BEZERRA AGRAVADO: CRISTIANO SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por RITA DE CASSIA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação autuada sob o no 0701915-64.2020.8.07.0004, em que se denegou tutela de urgência nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão da autora tem por fundamento o descumprimento contratual, atribuído à parte demandada, tendo sido postulada, em sede antecipatória, medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado, caso venha a ser reconhecido o inadimplemento. Ocorre que, na hipótese, embora existam indícios de descumprimento contratual, falta a probabilidade do direito à pretensão, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, houve o descumprimento contratual por parte do réu, mormente considerando que, segundo a autora, o réu teria realizado o pagamento de algumas prestações atinentes ao contrato. Ademais, as partes estipularam no contrato, cláusula penal no caso de descumprimento, bem como atribuíram ao negócio jurídico em comento as características da irrevogabilidade e irretratabilidade e impossibilidade de arrependimento (cláusulas sétima e oitava ID 58755154, página 2) e documento ID 58755161. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA.” Irresignada, a agravante sustenta, em suma, que o decisum monocrático merece reparo, no que tange ao não reconhecimento da alegada urgência do pedido de apreensão do veículo. Verbera, ainda, que o descumprimento do contrato restou plenamente comprovado, diferentemente do que considerou o Juízo primevo. Nessa linha, teme que o agravado suma com o veículo, de modo a tornar impossível o retorno a sua posse. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela, de modo a se determinar liminarmente (inaudita altera pars) a busca e apreensão do veículo com urgência, e, no mérito, a confirmação da medida vindicada. Demonstrativo de preparo no ID no 18276822. É o breve relatório. DECIDO. Acerca da tutela de urgência perquirida, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. A tutela de urgência encontra-se regulamentada no artigo 300 e SS. do nCPC, onde o legislador materializou o procedimento cabível às partes, bem como os requisitos necessários para a obtenção de provimento urgente. Muito bem. Inicialmente, o indigitado normativo (de caráter processual) preconiza que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput, do nCPC). Não obstante a isso, o mesmo regramento ressalva que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, § 3o, do nCPC). Prima facie, em sede de cognição sumária, não vislumbro integralmente a fumaça do bom direito, uma vez que os argumentos e a documentação trazida aos autos não demonstram insofismavelmente a mora supostamente havida entre as partes, como ressaltado na decisão gravada. Até porque, em casos assim, como o colocado à análise, se revestem de natureza estritamente pessoal, porquanto realizado sem autorização da instituição financeira que efetivou a aquisição de automóvel, mediante contrato de leasing, como confirmado pela própria parte agravante. Em que pese o direito invocado pela agravante apresentar potencial viabilidade no tocante ao mérito, em si, penso que não tem o condão, com base em tudo que narrado e nas provas encartadas, de demonstrar cabalmente a mora alegada, o que demanda aprofundamento na origem, como bem ressaltou o Juízo singular. Nesse mote, pelo que se verifica do teor do presente recurso, em cotejo aos termos da decisão vergastada, não se vislumbra, de plano, a presença da plausibilidade do direito invocado, no que concerne à efetiva demonstração do fora alegado como base do direito pretendido. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito do recurso propriamente dito somente serão enfrentadas em maior profundidade, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o direito posto não se mostra amplamente plausível, ao menos, em análise rasa, cuja apreciação é mais embrionária e célere, para os fins de obtenção (ou não) de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste plenamente demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. Todavia, a compreensão em discussão não apresenta interpretação unívoca, apenas nos moldes do entendimento da agravante, na medida em que, como bem destacado na decisão combatida, pode, de fato estar em confronto com a primados inegociáveis do devido processo legal, qual sejam, o direito ao contraditório e a ampla defesa, o que atrai a cautela processual. Eis o trecho nodal da decisão: “Ocorre que, na hipótese, embora existam indícios de descumprimento contratual, falta a probabilidade do direito à pretensão, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, houve o descumprimento contratual por parte do réu, mormente considerando que, segundo a autora, o réu teria realizado o pagamento de algumas prestações atinentes ao contrato.” Demais disso, não basta a plausibilidade do direito para que a parte obtenha provimento judicial positivo calcado nas tutelas de urgência, tal como vindicado pela parte agravante. Some-se a isso o fato de que eventual deferimento de medida de urgência se convolaria em imediato esgotamento do mérito em si, o que destoa do propósito das tutelas de urgência. Seria o caso, em tese, se preenchidos, igualmente, os requisitos legais, por óbvio, de eventual tutela de evidência. Além disso, a urgência da medida também não está devida e suficientemente justificada. Assim, tenho que esse requisito (periculum in mora), não se mostra presente. Não, per si. Em outras palavras, a urgência não se revela evidenciada. Dito isso, não há fundamentação suficiente nos autos no sentido de demonstrar que a recorrente preencha ambos os requisitos para a concessão, imediata, de medida antecipatória de urgência, concernente na apreensão do veículo em questão. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste, absolutamente. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabal e concretamente qual o perigo que a espera pelo curso normal do recurso efetivamente lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Ao observar a suposta negociação, verifica-se que ela ocorreu em maio de 2019 e que os alegados atrasos ocorreram pouco tempo após, o que impende dizer que não aparenta urgência a medida contra ato danosamente perpetrado ao longo de tamanho período de tempo. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Essa circunstância calha com a irreversibilidade da medida, que levou o Juízo singular a indeferir, por ora, a tutela de urgência buscada, na medida em que, de fato, pelo que se verifica, a parte pode aguardar o curso natural do processo, de modo a permitir à contraparte o exercício do regular direito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de autorizar a busca e apreensão do automóvel, por ora, porquanto não restou demonstrada a presença cumulativa de todos os requisitos autorizadores. Desta feita, forçoso o entendimento de que não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede liminar, a pretensão recursal, num primeiro momento. Mais ainda se observarmos que a legislação processual exige a presença concomitante dos dois pressupostos, o que não se revela aqui. Destarte, diante da ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO pedido atinente à ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA SOBRE O PRESENTE RECURSO. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator